Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO INDICADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE. CADASTRO. SISTEMA DE AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÕES. DISPENSA DE PUBLICAÇÕES EM MEIOS OFICIAIS.
I - Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
II - Considerando que o BRB não se enquadra na exceção legal prevista no art. 246, § 1o, do CPC, em vista do primado da cooperação processual (CPC, art. 6o) e da máxima celeridade dos atos processuais (CPC, art. 4o), a comunicação eletrônica dos atos processuais, "via sistema", substitui qualquer outro meio de publicação oficial, de modo que não há utilidade, necessidade, tampouco razoabilidade na comunicação dos autos processuais em nome de advogado específico indicado pela referida instituição financeira.
III - Negou-se provimento ao recurso.